Tribunal: TJMT
Processo: 1009456-32.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009456-32.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAVI LUIZ COELHO BEZ BATTI - CPF: 080.902.521-33 (APELADO), FLAVIO RAMALHO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.533.011-64 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DIRETOR DETRAN MT (APELADO), JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI DETRAN (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu parcialmente a ordem para declarar a nulidade dos atos administrativos praticados a partir da ausência de notificação da decisão que indeferiu a defesa prévia apresentada pelo impetrante em processo administrativo de trânsito instaurado em razão de autuação por infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, determinando o retorno dos autos ao órgão de origem para regular intimação e reabertura do prazo recursal. Em remessa necessária, examina-se a manutenção da sentença concessiva da ordem parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve decadência para a impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o juízo do domicílio do impetrante é territorialmente competente para o processamento da ação mandamental; (iii) determinar se o mandado de segurança é via adequada e se há direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída; e (iv) definir se a ausência de notificação da decisão que indeferiu a defesa prévia invalida os atos administrativos subsequentes no processo de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo decadencial do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato coator pelo interessado, e não da mera data de prolação da decisão administrativa.

4.

A ausência de notificação formal da decisão que indeferiu a defesa prévia impede a fluência do prazo decadencial, de modo que a impetração realizada cinco dias após a ciência inequívoca do ato é tempestiva.

5.

A competência territorial, em mandado de segurança contra pessoa jurídica de direito público, admite a propositura da ação no foro de domicílio do impetrante, em observância ao regime de competência concorrente e ao princípio do acesso à justiça.

6.

O mandado de segurança é via adequada para o controle da legalidade formal de processo administrativo quando a controvérsia recai sobre vício de notificação e pode ser resolvida com base em prova documental pré-constituída.

7.

A alegação de ausência de notificação da decisão administrativa configura questão eminentemente documental, e a omissão da Administração em juntar o processo administrativo integral e os comprovantes de ciência do administrado torna incontroversa a irregularidade alegada.

8.

O contraditório e a ampla defesa, assegurados no processo administrativo sancionador, não se exaurem com a abertura de prazo para defesa prévia, mas exigem a notificação válida das decisões desfavoráveis para viabilizar o exercício dos recursos cabíveis.

9.

O art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça exigem a regular expedição das notificações da autuação e da penalidade, cabendo à Administração comprovar documentalmente o envio por meio idôneo.

10.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede quando a Administração, instada judicialmente, não comprova a realização de formalidade essencial do procedimento sancionador.

11.

A nulidade decorrente da falta de notificação da decisão que indeferiu a defesa prévia alcança apenas os atos subsequentes ao vício, sem invalidar o auto de infração nem os atos anteriores regularmente praticados.

12.

A solução adequada consiste em restabelecer o devido processo legal mediante retorno dos autos ao órgão administrativo para regular intimação do administrado e reabertura do prazo para eventual recurso administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido. Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento
: 1. O prazo decadencial do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato coator pelo administrado. 2. O mandado de segurança é via adequada para impugnar vício de notificação em processo administrativo de trânsito quando a controvérsia é demonstrável por prova documental. 3. A ausência de notificação da decisão que indefere a defesa prévia viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 4. Cabe à Administração comprovar a regular expedição da notificação da penalidade ou da decisão administrativa por meio documental idôneo. 5. A falta de notificação válida acarreta a nulidade dos atos subsequentes ao vício, com reabertura do prazo recursal na esfera administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LXIX; Lei 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 52, parágrafo único; CTB, art. 165-A e art. 282, caput e § 1o; Lei 9.784/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 632; STJ, Súmula 312; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 68.263/MS, Segunda Turma, j. 15.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, AgInt no CC 187.599/SP, Primeira Seção, j. 16.08.2022, DJe 31.08.2022; TJMT, N.U 1046377-32.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, j. 03.02.2026, publ. DJE 17.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT), contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de mandado de segurança impetrado por Leonardo Rocha de Mendonça, por meio da qual foi concedida parcialmente a segurança, com confirmação da liminar anteriormente deferida, para declarar a nulidade dos atos praticados no processo administrativo a partir da ausência de notificação da decisão que indeferiu a defesa prévia, assegurando-se o regular prosseguimento do feito administrativo com reabertura do prazo recursal.

A sentença consignou, ainda, não serem devidos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a decadência do mandado de segurança, ao argumento de que a impetração não observou o prazo previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

Alega, ainda, a inadequação da via eleita e a ausência de direito líquido e certo, sob o fundamento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, inviável em sede mandamental.

No mérito, defende a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que as notificações foram expedidas de acordo com a legislação de trânsito e com as resoluções do CONTRAN, não se exigindo comprovação de recebimento pessoal pelo administrado.

Aduz, também, que eventual ausência de ciência decorre de desatualização cadastral imputável ao próprio condutor, bem como invoca a impossibilidade de intervenção judicial no mérito do ato administrativo.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a extinção do feito ou, sucessivamente, a denegação da ordem.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Sustenta que o ato coator não se confunde com o auto de infração originário, mas consiste justamente na ausência de notificação da decisão que indeferiu a defesa prévia, circunstância que teria obstado o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.

Afirma que a ciência inequívoca da lesão ocorreu apenas quando recebeu comunicação posterior relacionada ao processo de suspensão do direito de dirigir, razão pela qual não há falar em decadência.

Defende, ademais, a adequação do mandado de segurança, a suficiência da prova documental produzida e o acerto da sentença ao limitar a nulidade aos atos subsequentes ao vício de intimação, sem desconstituir, de imediato, o auto de infração.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (id. 355118863).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Apelante a reforma da sentença que concedeu, em

parte, a ordem em mandado de segurança, para determinar o retorno dos autos ao órgão de origem para que o impetrante fosse regularmente notificado e reaberto o prazo para eventual interposição de recurso administrativo.

Confere-se dos autos que no dia 26 de outubro de 2024, o impetrante, aqui recorrido, foi autuado pelo DETRAN/MT pela infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, sob a alegação de haver recusado a submissão ao teste do etilômetro durante abordagem de trânsito.

O auto de infração foi lavrado sem qualquer descrição técnica dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, conforme posteriormente arguido.

Subsequentemente, o DETRAN/MT abriu prazo para apresentação de defesa prévia, direito que assiste ao autuado sob os princípios do contraditório e ampla defesa constitucionalmente garantidos.

Em 26 de novembro de 2024, dentro do prazo legal, o impetrante apresentou tempestivamente sua defesa prévia, conforme comprova a documentação juntada aos autos. (id. 346428888)

Segundo consta dos autos, decorridos vários meses, por decisão administrativa proferida em 28 de abril de 2025, o DETRAN/MT indeferiu a defesa prévia apresentada pelo administrado.

Contudo, o impetrante não recebeu qualquer notificação formal dessa decisão desfavorável, nem tampouco seu advogado constituído foi cientificado do resultado do julgamento.

A ciência do impetrante sobre o indeferimento da defesa prévia ocorreu apenas em 09 de julho de 2025, quando foi notificado acerca da instauração do Processo Administrativo número 2804/2025, que visava à suspensão de seu direito de dirigir. (id. 346429351)

Diante da constatação de violação processual, em 14 de julho de 2025, o impetrante impetrou mandado de segurança perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, requerendo a suspensão dos efeitos do processo administrativo e, no mérito, a declaração de nulidade dos atos administrativos praticados em violação ao devido processo legal.

O juízo de primeiro grau, após apreciação das preliminares suscitadas pelo DETRAN/MT, rejeitou-as por serem infundadas.

Quanto ao mérito, reconheceu a violação dos direitos processuais do impetrante e concedeu parcialmente a segurança, declarando nula a decisão que indeferiu a defesa prévia e todos os atos subsequentes a ela, determinando o retorno dos autos ao órgão de origem para que o impetrante fosse regularmente notificado e reaberto o prazo para eventual interposição de recurso administrativo. (id. 346429362).

Dessa sentença se insurge o Detran/MT.

Pois bem.

O recorrente, de início, arguiu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança; a incompetência territorial do juízo de Tangará da Serra por estar a autoridade coatora sediada em Cuiabá; e a inadequação da via eleita, por ausência de direito líquido e certo e falta de prova pré-constituída suficiente.

No mérito, o apelante sustenta a regularidade de todas as notificações realizadas e nega a existência de qualquer vício processual que justifique a nulidade dos atos.

Da decadência

A Lei número 12.016 de 2009, que regulamenta o mandado de segurança, dispõe em seu artigo 23 que o direito de requerer essa garantia constitucional extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado.

Esse prazo, de natureza decadencial, foi declarado constitucional pela Súmula 632 do Supremo Tribunal Federal, que reza ser constitucional lei que fixa tal prazo para impetração do
writ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o marco inicial da contagem do prazo decadencial é a data em que o interessado teve ciência inequívoca do ato lesivo ao seu direito, e não a data de sua simples prolação pela administração. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA DE GABINETE EM SUA INTEGRALIDADE. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS FORA DO PRAZO LEGAL . TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO ATO PELA PARTE INTERESSADA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a concessão da segurança a fim de garantir à impetrante o direito ao recebimento do adicional de atividade de assistência de gabinete em sua integralidade desde abril de 2020 e enquanto perdurar o exercício da atividade. Denegada a ordem, a impetrante interpôs recurso ordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, o qual foi negado provimento . II - Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado" . III -
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o termo inicial do prazo de decadência para impetração de mandado de segurança é a data da ciência do ato pela parte interessada
. Neste sentido: AgInt no RMS n. 48.480/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 25/6/2018 . IV - Na hipótese dos autos, o ato praticado tido como coator (indeferimento do pedido administrativo de pagamento integral do adicional de assistência de gabinete) teve a sua ciência dada a recorrente em 5/6/2020, sendo esta a data inicial da contagem do prazo decadencial do mandamus. V - Ademais, a interposição de recursos administrativos sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender o prazo decadencial de 120 dias, previsto em lei. VI - Desse modo, considerando que o mandamus foi impetrado somente em 15/1/2021, é de rigor o reconhecimento da decadência do direito de impetração. VII - No mesmo sentido, o parecer do d . Ministério Público Federal. VIII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 68263 MS 2022/0011438-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (grifei)

Essa distinção é fundamental porque o ato administrativo, embora existente formalmente, não produz plenamente seus efeitos jurídicos em relação ao administrado enquanto este não tiver ciência formal e válida de seu conteúdo.

A ciência pressupõe comunicação adequada, seja por notificação pessoal, publicação em diário oficial ou qualquer outro meio tecnológico que assegure certeza de recebimento.

No presente caso, o impetrante, aqui apelado, alega, e o DETRAN/MT não contesta expressamente, que tomou ciência do ato coator apenas em 09 de julho de 2025, quando foi notificado da instauração do processo administrativo número 2804/2025.

Ainda que a decisão de indeferimento da defesa prévia tivesse sido proferida em 28 de abril de 2025, a falta de notificação desse resultado impediu a fluência do prazo decadencial, de modo que, entre a data da ciência inequívoca (09 de julho) e a data da impetração (14 de julho) decorreram apenas cinco dias, lapso temporal manifestamente inferior ao prazo legal de cento e vinte dias.

Mesmo que, excepcionalmente, se considerasse como marco inicial a data da prolação da decisão (28 de abril de 2025), o período compreendido entre essa data e a impetração (14 de julho de 2025) não ultrapassaria o prazo de cento e vinte dias, permanecendo a tempestividade do
mandamus
.

Dessa forma, a prejudicial de decadência não comporta acolhimento.

Da competência territorial

O artigo 52 do Código de Processo Civil, em seu texto atual, estabelece que é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor pessoa jurídica de direito público, como o Estado ou suas autarquias.

O parágrafo único dessa disposição legal prevê, porém, hipótese de competência concorrente quando pessoa jurídica de direito público figure como demandada, permitindo a propositura da ação no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Essa regra de competência concorrente tem sido aplicada, por analogia e em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, aos mandados de segurança contra autoridades coatoras que sejam pessoas jurídicas de direito público.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece tal competência concorrente como instrumento de garantia do acesso à justiça, impedindo que o cidadão seja compelido a deslocar-se para localidade distante da sede da autoridade para buscar tutela de seus direitos fundamentais. Como cito:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CAUSAS CONTRA A UNIÃO . FORO DO DOMICÍLIO DO IMPETRANTE. OPÇÃO. 1. Tendo em vista o entendimento do STF, o STJ reviu seu posicionamento anterior e, visando facilitar o acesso ao Poder Judiciário, estabeleceu que os mandados de segurança também podem ser ajuizados perante os juízos indicados no art . 109, § 2o, da Constituição Federal. 2.
Caberá, portanto, à parte impetrante escolher o foro em que irá propor a demanda, podendo ajuizá-la no de seu domicílio, já que o texto constitucional não faz distinção entre o tipo de ação para a aplicação dessa regra, o que não justifica sua não incidência em sede de mandado de segurança
. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no CC: 187599 SP 2022/0111048-2, Data de Julgamento: 16/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) (grifei)

O processo em análise foi distribuído no foro de domicílio do impetrante/apelado, qual seja, a Comarca de Tangará da Serra.

Os fatos que originaram a demanda, a autuação pela infração de trânsito, a apresentação da defesa prévia, a decisão de indeferimento e a violação processual decorrente da ausência de notificação, ocorreram ou produziram efeitos também naquela comarca, de modo que nenhuma dessa circunstâncias é incompatível com as normas de competência do Código de Processo Civil.

Assim sendo, a preliminar de incompetência deve ser igualmente rejeitada.

Da existência de direito líquido e certo e adequação da via eleita

O mandado de segurança é remédio constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, destinado à proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.

Exige-se, portanto, que a controvérsia esteja amparada em prova pré-constituída, dispensando a via mandamental dilação probatória, uma vez que sua própria natureza é a de ação de rito sumaríssimo.

Hely Lopes Meirelles
[1]
, asseverou que “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”.

Neste mesmo sentido, Maria Helena Diniz
[2]
conceitua o direito líquido e certo como “aquele que não precisa ser apurado, em virtude de estar perfeitamente determinado, podendo ser exercido imediatamente, por ser incontestável e por não estar sujeito a quaisquer controvérsias. Para protegê-lo, é cabível mandado de segurança”.

Logo, quando o fato não está comprovado documentalmente ou quando a elucidação da controvérsia demanda exame probatório complexo, inadequada é a via mandamental, pois o
mandamus
não admite fase incidental de produção de provas.

No caso em tela, a controvérsia central refere-se à ocorrência de vício processual administrativo: a ausência de notificação formal ao impetrante e seu advogado sobre o resultado do julgamento da defesa prévia.

Trata-se, portanto, de questão eminentemente documental e factual que não demanda dilação probatória.

Como se depreende dos autos, o impetrante/apelado apresentou documentação comprovando a tempestiva apresentação de sua defesa prévia em 26 de novembro de 2024.

O DETRAN/MT, apesar de regularmente intimado pelo juízo de primeiro grau para juntar cópia integral do processo administrativo, não apresentou sequer um comprovante de notificação (aviso de recebimento, protocolo de entrega, publicação em diário oficial ou qualquer outro meio idôneo).

Desse modo, a ausência de resposta adequada da administração diante de alegação específica e prova pré-constituída do impetrante torna incontroverso o fato alegado.

Esse é o efeito jurídico da confissão ficta em processo administrativo: quando a administração é devidamente intimada a produzir prova e não o faz, presume-se verdadeiro o alegado pela parte contrária.

Assim, existe direito líquido e certo, ante a violação do direito processual do administrado mediante falta de notificação, e a via eleita é não apenas adequada, mas imperativa, para a tutela dessa garantia fundamental.

Do mérito

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LV, assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Essa garantia não é privativa do processo judicial; vincula igualmente a Administração Pública, especialmente quando esta exerce função sancionadora, como ocorre na imposição de penalidades de trânsito.

Nesse viés, o contraditório e a ampla defesa consubstanciam manifestações do princípio maior do devido processo legal, também consagrado no inciso LIV do mesmo artigo 5o.

As garantias do contraditório e ampla defesa não se restringem à simples possibilidade formal de apresentar defesa inicial. Abrangem todos os meios e recursos inerentes ao direito de defesa, incluindo-se necessariamente o direito de ser notificado de forma clara, tempestiva e inequívoca sobre todas as decisões que possam causar prejuízo ao administrado.

Assim, sem notificação adequada, o administrado não pode conhecer as razões de fato e de direito que levaram à decisão desfavorável, tampouco pode elaborar recurso fundamentado para as instâncias superiores da administração.

Não basta que o ato administrativo exista formalmente. É imprescindível que dele tenha ciência o administrado por comunicação formal e válida, pois é essa comunicação que torna possível o exercício efetivo da defesa e o eventual controle de legalidade do ato.

Ora, a publicidade, como corolário do devido processo legal, constitui requisito de validade dos atos administrativos, e sua ausência compromete a legitimidade do ato desde sua origem.

No âmbito dos processos administrativos sancionadores, especialmente aqueles que envolvem restrição de direitos fundamentais, a observância da publicidade assume relevância ainda maior.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 282, expressa essa exigência ao determinar que, caso a defesa prévia seja indeferida, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Essa disposição reflete entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula número 312, que estabelece serem necessárias, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, as notificações tanto da autuação quanto da aplicação da pena decorrente da infração.

Nessa linha de intelecção, portanto, a Súmula 312 do STJ reconhece que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito envolve duas notificações obrigatórias e essenciais: a primeira, relativa à autuação e à abertura de prazo para defesa prévia (fase inicial); a segunda, concernente à aplicação da penalidade após o julgamento da defesa prévia (fase decisória), de modo que ambas são imprescindíveis para respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a Administração Pública, como detentora do poder de império e responsável pela prática de atos vinculados a direitos e garantias fundamentais, possui o ônus de comprovar a regularidade de seus atos, particularmente quando esses atos constituem a prática de formalidades processuais.

Embora os atos administrativos gozem de presunção relativa de legalidade e legitimidade conforme estabelece a Lei n. 9.784 de 1999, essa presunção não é absoluta e cede diante de prova robusta que demonstre a irregularidade.

No caso específico da notificação, ato formal essencial de comunicação entre a Administração e o administrado, é dever imprescindível da administração comprovar seu envio e a asseguração de ciência pelo destinatário.

Referida comprovação pode fazer-se por aviso de recebimento dos correios, protocolo de entrega, certificado de recebimento por mensageiro, publicação em diário oficial, registro em plataforma eletrônica idônea ou qualquer outro meio que deixe rastro documental verificável.

Veja-se que, o DETRAN/MT, apesar de regularmente intimado pelo juízo de primeiro grau, através de despacho que o instava a juntar cópia integral do processo administrativo, como forma de contrapor a prova pré-constituída produzida pelo impetrante, não apresentou qualquer documento comprovando a notificação do resultado do julgamento da defesa prévia.

Confira-se, pois, que essa lacuna documental é significativa, eis que a inércia da Administração em produzir prova de ato formal, quando devidamente instada a fazê-lo, não pode ser ignorada pelo julgador como se fosse irrelevante, porquanto quando o administrado alega especificamente a ausência de notificação e apresenta documentação evidenciando esse fato (como a prova de que apresentou defesa prévia tempestivamente, sem haver recebido qualquer resposta), e quando a Administração, instada a comprovar o contrário, permanece inerte, aplica-se o princípio da confissão ficta.

Ou seja, considera-se confessada a falta de notificação. Essa regra não inverte indevidamente o ônus da prova; apenas reconhece que a inércia processual tem significado jurídico quando ocorre perante alegação específica e documentada.

Nesse sentido, já se posicionou este Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E REGULAR PROCESSAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado por condutor habilitado contra ato atribuído ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e ao Estado de Mato Grosso, no qual se questiona a regularidade de processo administrativo que culminou na suspensão da habilitação decorrente de infração cometida durante a Permissão para Dirigir, sob alegação de ausência de notificação da autuação no prazo legal e de imposição da penalidade sem prévia ciência do julgamento da defesa administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para o exame da alegada inobservância do devido processo legal em processo administrativo de trânsito; e (ii) estabelecer se a ausência de notificações formais e a imposição antecipada da penalidade impedem o indeferimento liminar da inicial por suposta inexistência de direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é meio processual adequado para o controle da legalidade formal de processo administrativo, quando a controvérsia se restringe à observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. A alegação de ausência de notificação da autuação e da penalidade configura fato negativo, cujo esclarecimento depende da apresentação de informações e documentos pela autoridade coatora, não podendo ser afastada liminarmente por ausência de prova pré-constituída.

5. A consequência administrativa decorrente de infração cometida durante a Permissão para Dirigir, ainda que prevista em lei, não autoriza a supressão das etapas essenciais do procedimento administrativo, especialmente das notificações obrigatórias.

6. O indeferimento da inicial, sem a prévia oitiva da autoridade apontada como coatora, implica análise prematura do mérito e confunde a verificação das condições da ação com o próprio exame da legalidade do ato administrativo.

7. Inexistindo contraditório e não estando a causa madura, é inviável o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, impondo-se a anulação da sentença para regular processamento do feito na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança é via adequada para impugnar a regularidade formal de processo administrativo de trânsito quando alegada violação ao devido processo legal. 2. A ausência de notificações obrigatórias em processo administrativo de trânsito não pode ser afastada liminarmente por suposta falta de prova pré-constituída, devendo ser oportunizada a manifestação da autoridade coatora. 3. A extinção do mandado de segurança sem contraditório, em tais hipóteses, configura análise prematura do mérito e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 148, § 3o, 265 e 281, parágrafo único, II; CPC, arts. 99, § 3o, 485, I e VI, e 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no AREsp n. 1933450 RS 2021/0207372-8, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 21.8.2023

(N.U 1046377-32.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026)

Desse modo, a sentença de primeira instância, com acuidade técnica e precisão jurídica, delimitou adequadamente a extensão da nulidade, eis que o reconhecimento da violação processual não acarreta a nulidade de todo o procedimento administrativo precedente, mas apenas dos atos praticados após o julgamento da defesa prévia sem a devida notificação.

Essa delimitação reflete entendimento jurisprudencial pacífico, consagrado em decisões de diversos Tribunais de Justiça do país, conforme exemplificado pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal citado na sentença recorrida.

O auto de infração mantém sua validade, uma vez que a violação processual não se refere à sua lavratura ou fundamentação factual, mas exclusivamente à comunicação formal do resultado do julgamento da defesa prévia.

Assim, o julgamento da defesa prévia em si, embora tenha sido indevidamente não comunicado, também não é anulado em sua essência, mas seus efeitos ficam suspensos na medida em que não puderam ser opostos pelo administrado em razão da falta de notificação.

Nessa perspectiva, a solução jurídica mais adequada, portanto, é aquela adotada pela sentença: reconhecer a nulidade apenas dos atos subsequentes ao julgamento da defesa prévia (especificamente, a instauração do Processo Administrativo número 2804/2025 para suspensão do direito de dirigir) e determinar o retorno dos autos ao órgão administrativo de origem para que o impetrante seja regularmente intimado do resultado do julgamento da defesa prévia, com reabertura do prazo para eventual recurso administrativo.

Referida medida restaura a ordem processual sem anular atos que não foram diretamente atingidos pela irregularidade, permitindo que o processo prossiga com observância das garantias constitucionais.

Ressalta-se, ainda, que o DETRAN/MT sustenta, em suas razões recursais, que a notificação por remessa postal é suficiente conforme exigência do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa afirmação é correta em tese, mas incompleta na aplicação, eis que o CTB exige, de fato, remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Contudo, essa remessa, para ser eficaz, necessita estar documentada e comprovada. Não basta a simples expedição; é necessário que a Administração comprove o envio adequado.

Tampouco assiste razão ao apelante, no argumento de que a notificação encaminhada a endereço desatualizado no cadastro do RENACH seria válida conforme artigo 282, parágrafo primeiro, do CTB (conforme redação dada pela Lei número 14.229 de 2021), dado que embora seja verdade que a notificação dirigida a endereço desatualizado é considerada válida para fins de lei, essa validação legal pressupõe que a Administração comprove ter efetivamente encaminhado a notificação para aquele endereço desatualizado constante do cadastro, entretanto, nenhuma comprovação dessa natureza existe nos autos.

Como se verifica dos autos, o DETRAN/MT não apresentou protocolo dos correios, aviso de devolução, documento de expedição, relatório administrativo de envio, ou qualquer outra evidência de ter procedido ao encaminhamento da notificação.

Verifica-se, portanto que quando a administração é devidamente instada a produzir prova e não o faz, permanecendo inerte, o silêncio assume valor jurídico negativo em relação à pretensão da administração.

Por todas essas razões, a sentença merece ser mantida integralmente, sendo desprovido o presente recurso de apelação.

Da remessa necessária

Como visto, a análise da remessa necessária não é distinta daquela própria do recurso de apelação, porquanto abrange os mesmos pontos controvertidos: decadência do direito de impetração, competência territorial do juízo, existência de direito líquido e certo, adequação da via eleita, regularidade das notificações administrativas, violação dos princípios do contraditório e ampla defesa; que foram objeto de exame exaustivo nas razões recursais do DETRAN/MT e nas contrarrazões do impetrante, bem como foram minuciosamente apreciados neste voto.

Portanto, na dimensão própria da remessa necessária, confirma-se a sentença por seus próprios fundamentos, ratificando-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Forte nessas razões, afasto a prejudicial de decadência e rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e, em Remessa Necessária,
ratifico
a sentença que concedeu parcialmente a ordem de segurança, declarando a nulidade dos atos administrativos subsequentes à decisão de indeferimento da defesa prévia, em razão da violação ao devido processo legal e aos direitos ao contraditório e ampla defesa, e determinando o retorno dos autos ao órgão administrativo de origem para regular intimação do impetrante e reabertura do prazo para eventual recurso administrativo.

É como voto.

[1]
MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança
. 29. ed. São Paulo: Malheiros, p. 36-37.

[2]
DINIZ, Maria Helena.
Dicionário Jurídico Universitário
. 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026